Tribunal: TJES
Processo: 5021483-52.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021483-52.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS LEANDRO PINTO DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021483-52.2023.8.08.0048

APELANTE:
DOMINGOS LEANDRO PINTO DE SOUZA

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA APLICÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira. O autor/apelante sustenta a inexistência de mora válida, em razão da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, sem informação da taxa diária correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios é válida diante da ausência de indicação da taxa diária;

(ii) definir se a abusividade contratual reconhecida tem o efeito de descaracterizar a mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça admite que, em ação de busca e apreensão, o devedor fiduciante pode discutir abusividades contratuais para fins de descaracterizar a mora (STJ, REsp 2.142.887, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/05/2024).

4. A capitalização diária dos juros somente é válida quando há previsão expressa e informação clara da taxa diária aplicável, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção no REsp 1.826.463/SC, em observância aos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A simples menção das taxas mensal e anual, sem indicação da taxa diária, viola o dever de informação, tornando abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros, por impedir que o consumidor avalie previamente o alcance econômico do encargo.

6. Reconhecida a abusividade de encargo cobrado durante a normalidade contratual, descaracteriza-se a mora do devedor, nos termos da tese firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), sendo a mora requisito indispensável para a ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

7. Diante da abusividade reconhecida, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão e a restituição do veículo ao apelante, ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos, conforme art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa diária, por violar o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento de abusividade em encargo exigido durante a normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciante, inviabilizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A ausência de mora válida impõe a improcedência da ação de busca e apreensão, com restituição do veículo ou conversão em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14/08/2019;

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008;

STJ, REsp 2.142.887, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/05/2024;

TJES, Apelação Cível nº 5005972-87.2021.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/09/2023;

TJES, Apelação Cível nº 0034076-53.2013.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021483-52.2023.8.08.0048

APELANTE:
DOMINGOS LEANDRO PINTO DE SOUZA

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por DOMINGOS LEANDRO PINTO DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., consolidando a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira autora, ora Apelada.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, inexistindo abusividade na capitalização de juros ou nos juros remuneratórios, a mora do devedor restou configurada, autorizando a medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Deste modo, a controvérsia recursal diz respeito à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para a procedência da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Inicialmente, cumpre assentar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é possível realizar a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de defesa da ação de busca e apreensão”
(STJ - REsp: 2142887, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 27/05/2024).

Assim, em que pese a alegação do Apelado, é possível a análise de eventuais abusividades contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, especificamente no que concerne aos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), com o fito de verificar a regular constituição ou a descaracterização da mora do devedor.

Em continuidade, a questão central dos autos reside na validade da cláusula que estabelece a capitalização diária dos juros remuneratórios. O contrato firmado entre as partes (ID 16594478), na Cláusula "M-Promessa de Pagamento", de fato, prevê o pagamento do valor financiado
"acrescido dos juros remuneratórios (item F.4) capitalizados diariamente".
Contudo, no campo destinado às taxas (item F.4), constam apenas a "Taxa de juros mensal % a.m.: 2,06%" e a "anual % a.a.: 27,65%", omitindo-se a especificação da taxa diária aplicável.

A sentença recorrida validou a capitalização com base na orientação das Súmulas 539 e 541 do STJ, entendendo suficiente a pactuação expressa e a constatação de que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. Contudo, tal entendimento, embora aplicável à capitalização mensal, não se revela suficiente quando se trata especificamente da capitalização diária.

Conforme jurisprudência firmada pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.826.463/SC, a validade da cláusula de capitalização diária está condicionada não apenas à sua previsão expressa, mas também à informação clara e precisa ao consumidor acerca da taxa diária de juros aplicada, em observância ao dever de informação insculpido nos artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Como se depreende do referido julgado, a mera indicação das taxas efetivas mensal e anual é insuficiente para garantir ao consumidor o controle a priori do alcance dos encargos decorrentes da capitalização diária, subtraindo-lhe a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e aferir a equivalência entre as taxas.

No caso, observa-se que o contrato, ao prever a capitalização diária sem especificar a taxa correspondente, incorreu precisamente na violação ao dever de informação, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã. A ausência dessa informação essencial configura abusividade na estipulação do encargo.

Ademais, tratando-se a capitalização de juros remuneratórios de encargo exigido no período da normalidade contratual, o reconhecimento de sua abusividade tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28). A mora, como cediço e nos termos da Súmula 72/STJ, é pressuposto indispensável para o ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, mantida a caracterização da abusividade do encargo durante a normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte Superior (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

Perfilhando o mesmo entendimento aqui consignado, confira-se os seguintes arestos desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal. Precedentes
. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005972-87.2021 .8.08.0014, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível; 20/09/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL . MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE FATOS NÃO COMPROVADOS . ART. 400, I DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO CLARA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ABUSIVA . JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que, em ação consignatória cumulada com revisional de contrato bancário, julgou procedente a pretensão do autor, determinando a revisão do contrato, afastando a capitalização diária de juros, declarando nula a comissão de permanência, condenando o banco à repetição de indébito em dobro, e aplicando multa por litigância de má-fé, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões principais em discussão: (i) reconhecer ou não a inovação recursal e a ausência de interesse recursal; (ii) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, comissão de permanência e juros remuneratórios; (iii) examinar a validade da repetição de indébito em dobro, da multa por litigância de má-fé e do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Capitalização diária de juros: É abusiva a capitalização diária de juros quando não há informação clara sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação do consumidor (arts . 6º e 46, III, do CDC). Sentença mantida nesse ponto.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Configura inovação recursal a alegação de matéria não suscitada em primeira instância, impedindo seu conhecimento no recurso. A capitalização diária de juros é abusiva se a taxa diária não for claramente informada, violando o dever de informação do consumidor. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00340765320138080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, descaracterizada a mora em virtude da cobrança abusiva de encargo no período da normalidade, a sentença impugnada merece reforma, para julgar improcedente a pretensão autoral. Consequentemente, deve ser determinada a restituição do veículo apreendido ao réu/apelante.

Na eventual impossibilidade de cumprimento desta determinação, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do bem na data da apreensão (Tabela FIPE), devidamente corrigido, acrescido da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, atualizado, nos termos do artigo 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, porquanto descaracterizada a mora do devedor. Determino, outrossim, a restituição do veículo ao Réu/Apelante, ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos mais multa, conforme explicitado acima, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total da parte Autora/Apelada, inverto os ônus sucumbenciais e condeno AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.